Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700033-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ AVELINO DE QUEIROZ DECISÃO Verifico ter sido prolatada sentença no processo 0716451-67.2022.8.07.0018 no qual foi proferida a decisão agravada. Desse modo, tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 18, VIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o recurso interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator